Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711870-59.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YAGO VICTOR HERNANDES DE SOUZA APELADO: LETICIA DA COSTA SANTOS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso (ID 28482720). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator